Tribunal: TJBA
Processo: 0532747-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532747-69.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIKARLA LAGO CRISOSTOMO

Advogado(s)
:
LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. OMISSÃO E ERRO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL (DIRF). INCLUSÃO INDEVIDA NA "MALHA FINA". RETENÇÃO DE RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA VÍTIMA (BANCÁRIA). REPERCUSSÃO NA IDONEIDADE FISCAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO E DESEMBOLSO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada em razão da omissão do Banco do Brasil S/A na entrega da Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF), relativa a valores recolhidos de imposto de renda, causando sua inclusão indevida na malha fiscal da Receita Federal e posterior notificação por omissão de rendimentos.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil do banco quanto ao dano moral, fixando indenização no valor de R$ 5.000,00, mas indeferiu o pleito de indenização por danos materiais, por ausência de prova de prejuízo patrimonial efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano e ao porte econômico do ofensor;
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a reparação por danos materiais decorrentes da retenção de valores e da suposta declaração indevida de rendimentos à Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do dano moral e sua majoração
– A falha na prestação do serviço por parte do banco restou incontroversa, gerando dano moral presumido (in re ipsa), agravado pela condição profissional da autora e pela reiteração de erros na declaração de informações fiscais. Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização foi majorada para R$ 10.000,00, com atualização monetária pelo INPC desde a publicação do acórdão e juros moratórios desde o evento danoso.

Da improcedência do pedido de danos materiais
– A privação temporária de valores sujeitos à restituição junto à Receita Federal não configura dano emergente. Não houve demonstração de desembolso ou de perda patrimonial definitiva. Também não se aplica o artigo 940 do Código Civil, pois não houve cobrança indevida ou exigência de dívida já paga. A mera alegação de informação fiscal equivocada, desacompanhada de prova robusta, não justifica indenização material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Tese de julgamento:
"1. A omissão na entrega da DIRF por instituição financeira arrecadadora, que acarreta inclusão do contribuinte em malha fiscal e necessidade de prestação de esclarecimentos ao Fisco, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais."
"2. A privação temporária de valores retidos na fonte não configura dano emergente se não houver demonstração de perda patrimonial definitiva."
"3. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige prova de cobrança indevida, o que não se caracteriza por informação fiscal incorreta sem exigência efetiva de pagamento."

Dispositivos relevantes citados:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0532747-69.2016.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
LUCIKARLA LAGO CRISOSTOMO
e Apelado
BANCO DO BRASIL SA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04